Tribunal: STF
Processo: HC 60805
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
HABEAS CORPUS.
E DE JULGAR-SE PREJUDICADO O "HABEAS CORPUS" IMPETRADO CONTRA O 2.
TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE
A "FALTA DE ACÓRDÃO ESTA IMPEDINDO POSSA SER INTERPOSTO O RECURSO
CABIVEL DA DECISÃO DO 2. TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DO RIO DE
JANEIRO, SE AS INFORMAÇÕES ESCLARECEM QUE JA FOI LAVRADO DITO
ACÓRDÃO.
QUANTO AO ALEGADO EXCESSO DE PRAZO, OBJETO DO "HABEAS CORPUS"
IMPETRADO PERANTE AQUELE TRIBUNAL DE ALÇADA, CABE O MÉRITO SER
EXAMINADO NO RECURSO INTERPOSTO DA DECISÃO DAQUELA CORTE, POIS NÃO
CABE ATACA-LA MEDIANTE "HABEAS CORPUS" ORIGINARIO.